Tribunal: STF
Processo: MS 38741
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Marco Aurélio Marrafon formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão atribuída à Mesa da Câmara dos Deputados e ao Presidente dessa Casa Legislativa, consubstanciada na ausência de confirmação da perda do mandato de deputado federal do Senhor Neri Geller, já declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, em consequência, da posse do impetrante no cargo de Deputado Federal.



    Foram prestadas informações.



    A União postulou a participação no processo.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, reputo que a segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    Cinge-se a questão colocada nesses autos, na análise da ilegalidade da não convocação do impetrante, suplente de Deputado Federal, para tomar posse no citado cargo, em razão da cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral do mandato de Neri Geller.



    Em consulta ao portal eletrônico da Câmara dos Deputados observo que Neri Geller foi eleito parlamentar para a legislatura de 2019 a 2023 (56ª Legislatura), tomou posse em 1º de fevereiro de 2019, cujo mandato foi cassado pelo Plenário do TSE em 22 de agosto de 2022.



    Sucede que em 1º de fevereiro de 2023 ocorreu a posse dos novos Deputados Federais e iniciou-se uma nova Legislatura (https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/posse-dos-deputados-e-eleicao-da-mesa-diretora-da-camara/index.html) (57ª Legislatura – 2023/2027), não subsistindo, assim, interesse na concessão da segurança pleiteada.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, devido à perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança (RISTF, art. 21, IX).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator